Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.
2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. Legítima a consulta ao SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha”, que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
4. No caso em análise, a última pesquisa localizou pequenos valores na conta da executada, o que indica a probabilidade de movimentação bancária com recebimento de crédito, sendo possível a consulta do sistema BACENJUD, na modalidade reiterada, para que se possibilite a constrição dos valores devidos.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.